Tribunal: TJBA
Processo: 8126590-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126590-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, CESAR BEZERRA PINTO

APELADO: SALVADOR DOS SANTOS FROES e outros

Advogado(s)
:
CESAR BEZERRA PINTO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE OBESIDADE. ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de recursos de apelação interpostos simultaneamente contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar à operadora de saúde o custeio de tratamento multidisciplinar de obesidade em clínica especializada, confirmando a tutela de urgência, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

A operadora apelou defendendo a improcedência da demanda, alegando ausência de cobertura contratual e inexistência de obrigação de custear internação em clínica de emagrecimento. O autor interpôs apelação pleiteando apenas a majoração dos honorários para R$ 3.000,00, em razão da complexidade do feito e do trabalho desenvolvido.

II. Questão em discussão
3. Define-se se é legítima a recusa do plano de saúde em custear tratamento multidisciplinar para obesidade prescrito pelo médico assistente e, subsidiariamente, se os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00) devem ser majorados para quantia equitativa.

III. Razões de decidir
4. Demonstrou-se que o autor é portador de obesidade grau II, com comorbidades relevantes (diabetes tipo 2, hipertensão, dislipidemia, doença hepática gordurosa metabólica, apneia obstrutiva do sono e transtorno de ansiedade), sendo contraindicado à cirurgia bariátrica e necessitando de tratamento multidisciplinar intensivo em hospital dia.
5. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, havendo cobertura para a doença, não cabe à operadora limitar os procedimentos indicados pelo médico, sendo abusiva a negativa de cobertura com fundamento em ausência no rol da ANS ou em cláusula contratual restritiva.
6. Mantém-se a sentença que obrigou a operadora a custear o tratamento prescrito.
7. Quanto aos honorários, embora fixados em 10% sobre o valor da causa, o montante (R$ 100,00) mostra-se irrisório frente à complexidade e ao trabalho exigido, autorizando a fixação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC.
8. Majoram-se, portanto, os honorários advocatícios para R$ 3.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo
9. Recurso de BRADESCO SAÚDE S/A desprovido. Recurso de SALVADOR DOS SANTOS FROES provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8126590-62.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
BRADESCO SAUDE S/A e outros
e como apelados
SALVADOR DOS SANTOS FROES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do
BRADESCO SAUDE S/A
e em
DAR PROVIMENTO ao apelo de
SALVADOR DOS SANTOS FROES
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto